Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAÇOM. ASSOCIADO DETENTOR DO TÍTULO DE MESTRE NA ESTRUTURA DA ENTIDADE. FECHAMENTO DA LOJA DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR APÓS CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ATO ORIGINÁRIO DO GRÃO-MESTRE ESTADUAL DO GRANDE ORIENTE DO BRASIL/PARANÁ. MEDIDA RATIFICADA PELO GRÃO-MESTRE GERAL DO GRANDE ORIENTE DO BRASIL. ASSOCIADO. EXCLUSÃO. PRETENSÃO DE RETORNO AOS QUADROS ASSOCIATIVOS. NEGATIVA DE REINGRESSO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EMISSÃO DO QUITE PLACET (DOCUMENTO DE SAÍDA). NEGATIVA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO DE SAÍDA. ENTIDADE DE ALCANCE NACIONAL. CRIAÇÃO ORIGINÁRIA DE MANIFESTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DENOMINADAS GRANDES ORIENTES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, LOJAS MAÇÔNICAS SIMBÓLICAS E DOS TRIÂNGULOS. ADESÃO AO QUADRO DE GRANDE ORIENTE ESTADUAL (ASSOCIAÇÃO ESTADUAL). SUJEIÇÃO AO ESTATUTO DA ENTIDADE E DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. LIBERDADE DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS COM SEUS ASSOCIADOS. ATO DE FECHAMENTO DA LOJA. ELISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E PRATICADO POR AGENTE REVESTIDO DAS ATRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS. REINGRESSO NOS MOLDES DO ESTATUTO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO. RECONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA. AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS (CPC, ART. 80, INC. II). NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. Inadmissível entender-se configurado o reconhecimento do pedido pela entidade ré, consubstanciado no reingresso do associado excluído à Ordem Maçônica ou à emissão do documento de saída (Quite Placet) defronte a ausência de instauração de procedimento no âmbito administrativo ou diante da indicação de medidas a serem adotadas após o fechamento da “Loja” à qual era vinculado e exercitava os atributos inerentes aos associados quando ausente aludida manifestação positiva e presente, ao invés, posição negativa derivada da entidade em ambiente judicial, aliada à inexistência da emissão do documento almejado.

2. As lojas maçônicas e os orientes são associações civis, podendo ser livremente criadas, ostentando, outrossim, liberdade para disporem sobre sua forma de organização e funcionamento, e, diante dessa moldura normativa, detêm plena liberdade de redigir seus estatutos e as normas que regerão suas relações com os associados, que, optando por se integrarem, associando-se mediante adesão voluntária, devem sujeitar-se às regras estabelecidas pelas entidades, não havendo entre os associados direitos e obrigações recíprocos (CC, artigos 44 e 53).

3. A exata dicção do princípio da liberdade de adesão resulta na constatação de que, não se divisando excesso ou extrapolação de poder no ato emanado do Grão-Mestre Geral da entidade de alcance nacional - Grande Oriente do Brasil, à qual se subordinam as entidades locais ou estaduais, que, deparando-se com a imprecação de infringência estatutária, realiza o fechamento de Loja após conclusão do relatório final de Junta Interventora atestando as irregularidades, ensejando o afastamento do associado, o qual, inclusive, fora apontado como um dos coautores das condutas antimaçônicas, inviável que a deliberação seja infirmada via interseção judicial, inclusive porque no ambiente interno da associação detém o “presidente” da entidade nacional a atribuição de velar pelo cumprimento e manutenção da ordem e valores maçônicos estabelecidos nos estatutos, não tendo sido constatada nenhuma ilegalidade na medida adotada.

4. O Grande Oriente do Brasil, entidade associativa de alcance nacional, germinara da manifestação das associações denominadas Grandes Orientes dos estados e do Distrito Federal, Lojas Maçônicas Simbólicas e Triângulos, e, segundo os atos constitutivos da entidade, que derivara da junção de manifestações das aludidas entidades, passando a ostentar a condição de federação, detém autoridade sobre todos os Grandes Orientes dos Estados, neles podendo interferir, prescrição que alcança os associados das entidades locais e estaduais, que também passam a sujeitar-se a à atuação da entidade nacional.

5. Ostentando o maçom a condição de integrante duma associação maçônica, está automaticamente sujeito ao disposto nos estatutos da entidade, e, por extensão, ao disposto no estatuto da entidade federativa nacional – Grande Oriente do Brasil -, não lhe sendo lícito, portanto, defender a elisão das disposições estatutárias que não confrontam o direito positivado, à medida em que, aderindo ao quadro de associados, optara por sujeitar-se à regulação interna traduzida nos estatutos das entidades local e nacional.

6. Sujeitado à imprecação de infringência estatutária, está o maçom igualmente submetido, no ambiente interno das associações, à aplicação do regramento correlato, devendo, para ingresso, retirada e eventual retorno à entidade, observar o regramento interno da Ordem Maçônica, cuja observância não pode ser afastada, pois inerente aos direitos e garantias individuais que têm aplicação e eficácia horizontal nas relações privadas, mas, linearmente observado, não pode sofrer interseção jurisdicional, pois o controle que lhe é reservado é pautado pela observância da legalidade.

7. Estando o presidente da entidade nacional – Grande Oriente do Brasil – municiado de poder para intervir numa entidade estadual - Grande Oriente Paraná GOB-PR -, segundo os estatutos das entidades, inviável que, consumando a intervenção na forma estatuariamente estabelecida, com o fechamento da Loja Arautos da Ordem Oriente de Cascavel-PR, após apuradas condutas irregulares, seja reconhecida sua nulidade e determinado o reingresso do associado em loja de sua escolha ou emitido o documento de saída de forma diversa da regularmente prescrita em regramento interno, por não se divisar nenhuma ilicitude patente.

8. A interseção judicial sobre os assuntos internos de entidade associativa, adstringindo-se ao controle da legalidade em ponderação com os regulamentos internos, não se afigura revestida de legalidade e legitimidade quando volvida a simplesmente acatar pretensão de reingresso de associado, afastado da entidade por fechamento de Loja, após constatada condutas irregulares praticadas no local e, tampouco para acolher pedido de emissão de documento em procedimento diverso do previsto no regramento interno.

9. Ausente a subsistência de ato ilícito imputado à parte ré, com a consequente aferição da inexistência de conduta antijurídica passível de violar direitos da personalidade do associado que, no molde do disposto nos atos internos da entidade, fora excluído dos quadros associativos e alijado do desenvolvimento dos atributos que guarnecem a condição de partícipe da entidade, ensejando a germinação de situação em que houvera simples exercício dos direitos resguardados à entidade. não se aperfeiçoam os pressupostos necessários indispensáveis à germinação da responsabilidade civil e ao reconhecimento de dano moral (CC, arts. 186, 188, I, e 927).

10. A sistemática procedimental reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.

11. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde se afere que, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. A formulação da contestação com lastro no parâmetro defendido pela parte ré como adequado para combater a pretensão invocada pelo autor não implica a alteração da verdade dos fatos, pois encerra simples exercício do direito de defesa sobejando insustentável que seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.

12. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.